Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Autos no 0719064-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Gabrielle Cristine Ramos Brito Sena Apelada: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabrielle Cristine Ramos Brito Sena (Id. 73482047) contra a sentença (Id. 73482045) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido procedente. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade, para o processamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator